Tribunal: TJES
Processo: 5000609-83.2021.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000609-83.2021.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DOUGLAS SILVA COTA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUEDA DE PARTE DA FACHADA DE AGÊNCIA BANCÁRIA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. CORREÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há falar em nulidade por negativa de prestação jurisdicional. A alegada inépcia da inicial por ausência da profissão do autor foi suprida no curso do processo, não gerando prejuízo. A impugnação à gratuidade de justiça, embora não abordada em tópico específico na sentença, foi implicitamente rejeitada pela manutenção do benefício ao autor.
2. O cerceamento de defesa pela não realização de perícia médica na fase de conhecimento não se configura, pois a sentença condicionou a apuração da extensão das lesões e da necessidade de tratamento futuro à fase de liquidação por arbitramento, onde o contraditório e a ampla defesa serão plenamente exercidos.
3. A relação entre as partes é de consumo (Súmula 297/STJ), incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação do serviço, incluindo o dever de segurança das instalações (Art. 14, CDC). O conjunto probatório (documentos, laudos, conversas e depoimentos) demonstrou o acidente nas dependências do banco e o nexo causal com os danos sofridos pelo autor.
4. A alegação de força maior (chuvas torrenciais) não exclui a responsabilidade, pois chuvas são eventos previsíveis, cabendo à instituição a manutenção segura de suas instalações.
5. Os danos materiais (despesas médicas iniciais) foram devidamente comprovados. A condenação ao custeio de tratamento futuro, a ser apurado em liquidação, é adequada.
6. Os danos morais são evidentes, diante da lesão física e do abalo psicológico sofrido pelo autor em decorrência do acidente. O valor de R$10.000,00 (dez mil reais) mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter punitivo-pedagógico da medida e aos parâmetros jurisprudenciais, sem causar enriquecimento ilícito.

7. Correta a fixação do termo inicial dos juros de mora a partir do evento danoso para os danos materiais e morais (Súmula 54/STJ) e da correção monetária a partir do desembolso para o dano material (Súmula 43/STJ) e do arbitramento para o dano moral (Súmula 362/STJ), por se tratar de responsabilidade extracontratual. Ajuste de ofício para determinar a aplicação exclusiva da Taxa SELIC, que engloba juros moratórios e correção monetária, a partir dos respectivos termos iniciais.

8. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A. – BANESTES
em face da r. sentença (id. 43539821) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim/ES que, nos autos da
Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais
ajuizada por
DOUGLAS SILVA COTA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o banco requerido: a) à restituição do valor de R$ 288,23 (duzentos e oitenta e oito reais e vinte e três centavos) a título de dano material; b) ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais; e c) a custear todas as despesas relacionadas a tratamento médico futuro, inclusive uso de medicação, decorrentes do evento danoso, a serem apuradas em liquidação por arbitramento.

Em suas razões (id. 11332030), o apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, alegando que o juízo a quo deixou de apreciar a preliminar de indeferimento da petição inicial e a impugnação à gratuidade da justiça. Argui, ainda, nulidade por cerceamento de defesa, em razão do julgamento da lide sem a realização da prova pericial médica, anteriormente deferida. No mérito, reitera a ausência de provas do acidente e do nexo causal com os danos alegados, sustentando a ocorrência de força maior (chuvas torrenciais) como causa excludente de responsabilidade. Impugna a existência de danos morais e o quantum indenizatório fixado. Por fim, insurge-se contra o termo inicial dos juros de mora e a taxa aplicável, pugnando pela incidência a partir da citação e pela aplicação exclusiva da taxa SELIC.

Requer, assim, a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais e a alteração do termo inicial e da taxa dos juros de mora.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões (id. 11332034), pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Diligencie-se.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000609-83.2021.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DOUGLAS SILVA COTA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A. – BANESTES
em face da r. sentença (id. 43539821) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim/ES que, nos autos da
Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais
ajuizada por
DOUGLAS SILVA COTA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o banco requerido: a) à restituição do valor de R$ 288,23 (duzentos e oitenta e oito reais e vinte e três centavos) a título de dano material; b) ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais; e c) a custear todas as despesas relacionadas a tratamento médico futuro, inclusive uso de medicação, decorrentes do evento danoso, a serem apuradas em liquidação por arbitramento.

Em suas razões (id. 11332030), o apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, alegando que o juízo a quo deixou de apreciar a preliminar de indeferimento da petição inicial e a impugnação à gratuidade da justiça. Argui, ainda, nulidade por cerceamento de defesa, em razão do julgamento da lide sem a realização da prova pericial médica, anteriormente deferida. No mérito, reitera a ausência de provas do acidente e do nexo causal com os danos alegados, sustentando a ocorrência de força maior (chuvas torrenciais) como causa excludente de responsabilidade. Impugna a existência de danos morais e o quantum indenizatório fixado. Por fim, insurge-se contra o termo inicial dos juros de mora e a taxa aplicável, pugnando pela incidência a partir da citação e pela aplicação exclusiva da taxa SELIC.

Requer, assim, a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais e a alteração do termo inicial e da taxa dos juros de mora.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões (id. 11332034), pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

Inicialmente, o apelante alega a nulidade da sentença por suposta negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que o juízo de primeiro grau não teria apreciado a preliminar de indeferimento da petição inicial e a impugnação ao benefício da gratuidade da justiça.

Sem razão.

Quanto à alegada inépcia por ausência de indicação da profissão do autor (Art. 319, II, CPC), observo que tal omissão, por si só, não conduz ao indeferimento da inicial, especialmente quando não demonstrado prejuízo à defesa ou impossibilidade de citação, e quando suprível por outros elementos dos autos ou por determinação de emenda (Art. 321, CPC), priorizando-se o julgamento de mérito.

Ademais, a profissão do autor foi informada em audiência (id. 11332019) e constou na petição de id. 11332004, não subsistindo o vício apontado. A não apreciação explícita dessa questão na sentença, após a informação ter sido prestada, não configura negativa de prestação jurisdicional relevante a ponto de anular o julgado.

No que tange à impugnação à gratuidade da justiça, embora a decisão saneadora (id. 11332000) tenha determinado ao autor a comprovação de sua hipossuficiência, e este tenha juntado apenas a declaração, o magistrado sentenciante implicitamente manteve o benefício ao proferir julgamento de mérito sem revogá-lo ou exigir o recolhimento das custas.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, embora relativa, só pode ser afastada por elementos concretos que evidenciem a capacidade financeira da parte, ônus que incumbia ao impugnante, nos termos do Art. 100 do CPC.

Assim, a ausência de um tópico específico na sentença decidindo a impugnação não invalida o ato, pois a manutenção tácita do benefício pressupõe a rejeição da impugnação.

Seguindo, o apelante sustenta que o julgamento da causa sem a realização da perícia médica, previamente requerida e deferida (id. 11331990), configurou cerceamento de defesa. Alega que o juízo deixou de se manifestar sobre a impugnação aos honorários periciais antes de proferir sentença, na qual entendeu desnecessária a prova pericial, apesar de condenar o Banco ao custeio de tratamento médico futuro.

De fato, a condução do incidente pericial apresenta falhas, especialmente pela ausência de decisão sobre os honorários antes da sentença, contrariando a expectativa de deliberação conforme o Termo de Audiência. Ainda assim, tais vícios não implicam nulidade da sentença no caso concreto.

Embora a perícia pudesse contribuir para esclarecer a extensão das lesões, o nexo causal e a necessidade de tratamento, a sentença expressamente condicionou a definição dessas questões à fase de liquidação, com ônus probatório atribuído ao autor:

“Registra-se que é ônus do autor comprovar a necessidade de continuação de eventuais tratamentos médico, inclusive uso de medicação. Tal questão será objeto de liquidação por arbitramento.”

Essa ressalva assegura ao apelante plena possibilidade de defesa na liquidação, podendo impugnar cada despesa futura quanto à necessidade, pertinência e nexo causal. A condenação foi genérica e condicionada à prova futura, o que mitiga os efeitos da ausência de perícia na fase de conhecimento.

Portanto, embora tenha havido omissão na análise da impugnação aos honorários periciais, tal irregularidade não comprometeu o contraditório e a ampla defesa a ponto de justificar a nulidade da sentença quanto à condenação ao custeio de tratamento futuro.

Ultrapassadas as questões preliminares ao mérito, o apelante insurge-se contra o reconhecimento de sua responsabilidade, alegando falta de provas do acidente e do nexo causal, bem como a ocorrência de força maior.

A relação jurídica entre as partes é, inequivocamente, de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), conforme Súmula 297 do STJ. Assim, a responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, é objetiva (Art. 14, CDC). Inclui-se nesse dever a garantia de segurança das instalações físicas onde os serviços são prestados.

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença recorrida reconheceu a ocorrência do evento danoso nas dependências da agência do apelante com base na análise conjunta das provas documentais carreadas por ambas as partes, incluindo os laudos médicos, as fotografias do local, o boletim de ocorrência, as conversas via WhatsApp entre o apelado e o gerente da agência, e os comprovantes de despesas médicas iniciais assumidamente custeadas pelo próprio apelante.

Tais elementos, somados aos depoimentos colhidos em audiência (inclusive da testemunha do Apelante, Sr. Willian Rômulo Rodrigues, que confirmou ter prestado socorro e acompanhado o apelado), formam um conjunto probatório suficiente para corroborar a versão apresentada na inicial quanto à ocorrência do acidente.

Ademais, a alegação de que o desprendimento de material da fachada decorreu de fortes chuvas não restou comprovada como evento imprevisível e inevitável capaz de romper o nexo causal. Chuvas, mesmo que intensas, são fenômenos previsíveis, cabendo à instituição manter suas instalações em condições seguras para suportá-las.

Configurada a falha na prestação do serviço (dever de segurança) e o nexo causal entre o acidente ocorrido nas dependências do apelante e a necessidade de atendimento médico inicial, resta caracterizado o dever de indenizar.

Guardadas as diferenças, veja-se o entendimento deste e. Tribunal que reconhece a responsabilidade por danos causados no interior de dependências privadas:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. QUEDA DENTRO DE ESTABELECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA. DANO ESTÉTICO NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL ARBITRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Lúcia Helena Siqueira Miranda contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e estéticos decorrentes de queda ocorrida nas dependências da Associação Brasileira de Odontologia
– Seção Espírito Santo. A sentença também condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. A apelante pleiteia o reconhecimento da responsabilidade civil da ré e a condenação ao pagamento de indenização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se o nexo de causalidade entre a omissão da ré em manter a calçada em condições seguras e a queda da autora está configurado; (ii) se há fundamento para a concessão de indenização por danos morais e estéticos. III. RAZÕES DE DECIDIR
A inversão do ônus da prova, característica das relações de consumo, foi corretamente aplicada pelo magistrado de primeira instância, e a ré não conseguiu demonstrar culpa exclusiva da consumidora, conforme exige o art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade objetiva do fornecedor foi configurada pela falta de comprovação de que a queda foi causada exclusivamente por culpa da consumidora. O valor da indenização por danos morais foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Quanto ao dano estético, a apelante não comprovou a existência de alteração física permanente ou duradoura, requisito necessário para a configuração do referido dano
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: Em relações de consumo, o fornecedor de serviços é objetivamente responsável pelos danos causados ao consumidor, salvo prova de culpa exclusiva deste. Para a configuração de danos estéticos, é necessária a demonstração de alteração física permanente ou duradoura. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 14, §3º, II; Código Civil, art. 927; CPC/2015, art. 85, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.069.914/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 06.06.2023, DJe 23.06.2023; TJES, Apelação Cível n. 5008551-16.2022.8.08.0000, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 21.03.2023, DJe 22.03.2023; TJES, Apelação Cível n. 0004640-14.2019.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 02.08.2023, DJe 15.08.2023. (TJES; Apelação Cível 5039715-24.2022.8.08.0024; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Rel. Des. DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA; Data: 23/Out/2024)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEDA EM SHOPPING. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Apelação do Shopping Praia da Costa contra sentença que o condenou a pagar R$ 7.500,00 por danos morais à consumidora que caiu em suas dependências. O apelante nega responsabilidade e pede a reforma da decisão ou redução do valor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o shopping é responsável pela queda e se o valor da indenização deve ser mantido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O CDC se aplica ao caso, pois há relação de consumo entre as partes. 4. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo causal. 5. O shopping não provou inexistência de falha ou culpa exclusiva da vítima, ônus que lhe competia. 6. A prova testemunhal confirma a presença de água no chão, sem demonstração de medidas para evitar o risco. 7. O dano moral decorre da lesão sofrida e da necessidade de cirurgia, sendo a indenização devida. 8. O valor de R$ 7.500,00 é proporcional ao dano e à conduta do apelante.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, exigindo apenas prova do dano e do nexo causal. 2. Cabe ao fornecedor demonstrar inexistência de falha ou culpa exclusiva da vítima. 3. O dano moral se presume em casos de lesão física significativa. 4. A indenização deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 17. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 54 e 362. (TJES; Apelação Cível 0027615-02.2016.8.08.0035; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR; Data: 07/Mai/2025)

O recorrente também refuta a condenação ao pagamento de danos materiais e morais.

Quanto aos danos materiais, a sentença condenou à restituição de R$ 288,23 (duzentos e oitenta e oito reais e vinte e três centavos), correspondentes a despesas médicas comprovadas nos autos (ids. 11331710, 11331711) e não reembolsadas inicialmente pelo apelante.

Tal condenação deve ser mantida, pois lastreada em prova documental. No que concerne ao custeio de tratamento futuro, a sentença corretamente determinou que sua apuração ocorrerá em fase de liquidação por arbitramento, condicionada à comprovação da necessidade e do nexo causal com o evento danoso, o que está em consonância com a distribuição do ônus da prova definida no agravo de instrumento nº 5005660-22.2022.8.08.0000.

Relativamente aos danos morais, entendo que restaram configurados. A situação vivenciada pelo apelado – ser atingido por parte da estrutura física de uma agência bancária, necessitando de socorro imediato, atendimento médico, exames neurológicos, e posteriormente lidando com diagnóstico de possíveis sequelas neurológicas (hidrocefalia, conforme laudo id. 11331698) e psicológicas (estresse pós-traumático, conforme laudos ids. 11331702, 11331703) – extrapola, inegavelmente, o mero dissabor cotidiano. A falha do apelante em garantir a segurança em seu estabelecimento, expondo o consumidor a risco concreto e resultando em lesão e abalo psicológico, enseja a reparação moral.

O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença mostra-se condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica do ofensor, a gravidade da ofensa (lesão física e abalo psicológico), o caráter punitivo pedagógico da medida e os parâmetros usualmente adotados por este Egrégio Tribunal em casos análogos, sem configurar enriquecimento sem causa para o apelado.

Por fim, o apelante requer a reforma da sentença quanto ao termo inicial dos juros de mora, pugnando pela incidência a partir da citação e aplicação exclusiva da Taxa SELIC. A sentença estabeleceu juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária a partir do desembolso para o dano material (Súmula 43/STJ) e do arbitramento para o dano moral (Súmula 362/STJ), por entender tratar-se de responsabilidade extracontratual, o que se mantém.

Quando à forma de atualização a r. sentença restou omissa, devendo ser aplicada a Taxa SELIC de forma exclusiva a partir de seus respectivos termos iniciais, por englobar juros moratórios e correção monetária.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO,
ajustando-se, de ofício, apenas a forma de cálculo dos consectários legais incidentes sobre as condenações, nos termos do presente voto.

Em atenção ao artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários devidos para 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)